Tribunal: TJMT
Processo: 1004278-20.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004278-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (AGRAVANTE), JULIANO J. CAMPOS - ME - CNPJ: 13.657.396/0001-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), WESLEY LOPES TORRES - CPF: 432.329.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação deles para apresentar contestação.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Juliano Jardim Campos e Juliano Jardim Campos - ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no 22459-52.2017.8.11.0055, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a inicial, determinando a citação para apresentar contestação.

A Ação Civil Pública foi manejada pelo Ministério Público Estadual em face de Wesley Lopes Torres, Juliano Jardim Campos, J. Campos Engenharia – ME e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, com base no relatório elaborado pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, constatou diversas irregularidades no processo licitatório, na autorização para contratações e em sua execução.

Os Agravantes, em suas razões de recurso, aduzem que inexistem atos de improbidade no caso em tela que justifiquem a proposição da ação, uma vez que restou demonstrado por meio da peça apresentada pelos Agravantes nos autos da ação principal, bem como pelos documentos juntados, cujos quais comprovam que não cometeram quaisquer dos atos de improbidade da inicial.

Por essa razão, pugnam pela pelo provimento do presente recurso para reformar da decisão agravada e rejeitar, de plano, a ação de improbidade.

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 3099065).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3531921).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020